Tribunal: TJMT
Processo: 1008050-91.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008050-91.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI GONCALVES ANDRADE - CPF: 003.071.881-32 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1008050-91.2023.8.11.0007.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

RECORRENTE:
MARLI GONÇALVES ANDRADE.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 14 a 17/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA – RECURSO INOMINADO – VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE POR TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial (id. 238414163).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante reitera os argumentos da inicial, alegando que o veículo automotor, por ser um bem móvel, tem seu trânsito jurídico por meio da tradição, que consiste na entrega do bem ao novo proprietário.

Argumenta que, conforme o Direito Civil, a transferência de propriedade de bens móveis se dá com a “
traditio
”, ao contrário do que ocorre com a propriedade imobiliária. Assim, após a venda e a entrega do bem ao adquirente, o vendedor perde a propriedade.

Alega que a comunicação de venda do veículo junto ao Detran/MT constitui mera formalidade administrativa, não impactando, a ausência de comunicação, no pedido de declaração de inexistência de propriedade, pois a responsabilidade solidária sobre a comunicação impacta apenas os débitos de penalidades, e não se aplica sobre tributos.

Argumenta, ainda, que a previsão contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não abarca os débitos tributários elencados na inicial, os quais possuem natureza tributária, cujo fato gerador é a propriedade do veículo. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

Em contrarrazões, os reclamados refutam os argumentos da recorrente e pedem a manutenção da sentença.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, inicialmente a reclamante alega que teve sua motocicleta Honda Biz 100 ES furtada no ano de 2017, na cidade de Alta Floresta. No entanto, ao longo do processo, afirma que vendeu o veículo a um terceiro, argumentando que o bem móvel se transfere por mera tradição e que as disposições contidas no CTB, quanto à comunicação de venda perante o órgão de trânsito, se constituem em mera formalidade administrativa.

6.

Para sustentar suas alegações, anexou à inicial uma declaração do Sr. Wesley Andrade Tardim afirmando o seguinte: “
Eu Wesley Andrade Tardim declaro que a Marli Gonçalves Andrade tinha essa Bis vermelha da placa QBH6138 que vendeu para alguêm (sic), e agora esta (sic) vindo multa no seu nome
”.

7.

Pois bem, o Código de Processo Civil (CPC), por meio do art. 373, incisos I e II, distribui o ônus probatório às partes, devendo a reclamante provar os fatos constitutivos do pretenso direito e ao reclamado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

8.

Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau, a reclamante não conseguiu provar seus argumentos, pois não apresentou, além de suas próprias alegações e de uma simples declaração, qualquer documento que comprovasse a venda do veículo, nem mesmo o nome do suposto comprador.

9.

Portanto, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024